Tribunal: TJSP
Processo: 2242319-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
r das custas iniciais. Insurgência contra a parte da decisão que condenou a ré-reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Inconformismo que não prospera. Extinção decretada depois de instaurado o contraditório na lide provocada pela agravante. Verba honorária devida. Decisão mantida, com majoração dos honorários nesta instância recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2242319-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2020; Data de Registro: 19/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/12/2020

Data de publicação:

19/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Cancelamento da distribuição e extinção da reconvenção. Falta de recolhimento complementar das custas iniciais. Insurgência contra a parte da decisão que condenou a ré-reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Inconformismo que não prospera. Extinção decretada depois de instaurado o contraditório na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Cancelamento da distribuição e extinção da reconvenção. Falta de recolhimento complementar das custas iniciais. Insurgência contra a parte da decisão que condenou a ré-reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Inconformismo que não prospera. Extinção decretada depois de instaurado o contraditório na lide provocada pela agravante. Verba honorária devida. Decisão mantida, com majoração dos honorários nesta instância recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242319-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES (ESPÓLIO), é agravado CARLOS
ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242319-67.2020.8.26.0000 -Voto no 12.235
2
VOTO N° 12.235
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de
honorários advocatícios. Cancelamento da distribuição e
extinção
da
reconvenção.
Falta
de
recolhimento
complementar das custas iniciais. Insurgência contra a parte
da decisão que condenou a ré-reconvinte ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência. Inconformismo
que não prospera. Extinção decretada depois de instaurado o
contraditório na lide provocada pela agravante. Verba
honorária devida. Decisão mantida, com majoração dos
honorários nesta instância recursal. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 14, proferida nos autos da ação de arbitramento
de honorários de advogado no 1000253-11.2019.8.26.0032, decisão essa
que acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado para
condenar a agravante ao pagamento de honorários de sucumbência em
virtude do cancelamento da distribuição e extinção da reconvenção por
falta de complementação das custas iniciais.
Eis o teor da decisão impugnada:
“Vistos. 1- Fls. 3977/3988: Tempestivos os embargos deles
conheço para acolhê-los integralmente. Assiste total razão
ao embargante quanto a omissão e equívoco apontados na
decisão vergastada, que passará a constar com a seguinte
redação: Ante o exposto, com fundamento no artigo 290, do
CPC, determino o cancelamento da distribuição da
reconvenção e extingo a reconvenção, sem resolução do
mérito, na forma do art. 485, inciso IV e X, do mesmo
código. Condeno a ré-reconvinte Silvia Tania Ribeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242319-67.2020.8.26.0000 -Voto no 12.235
3
Moraes Crevelaro ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da reconvenção
arbitrados, por equidade, em 10% do valor atualizado da
reconvenção, corrigidos desta data (art. 85, §§ 1o e 2o, do
CPC). No mais, mantém-se a decisão de fls. 3975/3976 tal
como lançada. P. Retifique-se. [...]”
Antes, o r. juízo de primeiro grau proferiu a seguinte
decisão a fls. 3975/3976:
“Vistos. 1- Ciência às partes da redistribuição do feito à esta
Vara após declaração de suspeição do M.M. Juiz da 4a Vara
Cível de Araçatuba. 2- Trata-se de ação de Procedimento
Comum Cível movida por Carlos Antonio Cavalcanti de
Macedo Junior contra Silvia Tania Ribeiro Moraes
Crevelaro e Garon Ribeiro de Moraes. Foi oferecida
reconvenção pela requerida reconvinte Silvia Tânia Ribeiro
Moraes Crevelaro, sendo determinada à complementação
das custas iniciais no prazo de 10 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição e consequente extinção da
reconvenção. É caso de cancelamento da distribuição da
reconvenção.
Conforme
se
verifica
dos
autos,
foi
determinado a comprovação do pagamento das custas
inicias,
conforme
despacho
lançado
às
fls.
3.484,
disponibilizado no DJE em 17/07/2020. Contudo, a
requerida reconvinte não atendeu a determinação judicial,
deixando decorrer o prazo, sem qualquer manifestação,
conforme certificado às fls. 3.972. Consoante o disposto na
Lei no 11.608, de 29/12/2003, no momento da distribuição
deve ser feito o recolhimento da taxa judiciária no importe
de 1% sobre o valor da causa, fixando o mínimo a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242319-67.2020.8.26.0000 -Voto no 12.235
4
recolhido no valor equivalente a 05 Ufesp (R$ 100,70). Assim
sendo, como a requerida reconvinte não comprovou o
pagamento da taxa judiciária, devida no momento da
distribuição da reconvenção, a distribuição deve ser
cancelada, a teor do disposto no art. 257, do CPC. "Art. 257.
Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta)
Diante o exposto, determino o cancelamento da distribuição
da reconvenção. Providencie-se o necessário. 3- Após,
tornem os autos conclusos para demais deliberações. Int.”
Sustenta a recorrente, em suma, que não é cabível
sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sob o
argumento de que a relação processual não foi instaurada na
reconvenção em razão do cancelamento da distribuição por falta de
recolhimento complementar das custas iniciais. Por tais motivos, requer
a reforma da decisão.
Recurso tempestivo, preparado e contraminutado.
Em cumprimento à determinação de fls. 413, a
recorrente se manifestou a fls. 416/420 sobre a preliminar de falta de
interesse de recorrer suscitada na contraminuta.
É o relatório.
Acolho as justificativas apresentadas a fls. 416/420
para reconhecer que as razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007, 1.015 e 1.016, notadamente dos seus incisos
II e III, todos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242319-67.2020.8.26.0000 -Voto no 12.235
5
reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.
Assim, diante o erro escusável da parte agravante,
fica rejeitada a preliminar de falta de interesse recursal arguida na
resposta ao agravo.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se na origem de ação de arbitramento de
honorários
advocatícios
ajuizada
por
CARLOS
ANTÔNIO
CAVALCANTI DE MACEDO JÚNIOR em face de ESPOLIO DE
AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES.
Tendo em vista que os bens do espólio já tinham
sido partilhados, o polo passivo do processo foi retificado por meio da
decisão de fls. 2543 para fazer constar como réus os sucessores Sílvia
Tânia Ribeiro Moraes Crevelaro e Garon Ribeiro de Moraes.
Citada, a corré Tânia ofereceu contestação e
reconvenção, nos termos dos argumentos expostos a fls. 2584/2627 e fls.
2694/2737.
Diante da falta de complementação das custas
iniciais, o r. juízo a quo determinou o cancelamento da distribuição e
julgou extinta a reconvenção, condenando a recorrente ao pagamento
dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos das decisões
acima transcritas.
Recorre a ré-reconvinte contra a condenação que lhe
foi imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242319-67.2020.8.26.0000 -Voto no 12.235
6
Pois bem.
O inconformismo não prospera.
O Código de Processo Civil disciplina que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente.” (destacamos)
No caso, o cancelamento da distribuição e a
extinção da reconvenção, sem resolução do mérito, se deu por meio de
decisão interlocutória, razão pela qual o recurso cabível é mesmo o
agravo de instrumento.
Contudo, ao contrário do que a agravante tenta fazer
crer, a extinção da reconvenção não ocorreu antes da instauração da
relação processual.
Da análise adequada dos autos de origem, verifica-
se que o autor-reconvindo foi intimado a fls. 3018 a se manifestar sobre
a reconvenção e oferecer contestação, se quisesse, o que foi feito a fls.
3021/3323.
Em seguida, ele foi intimado novamente a fls. 3384
a se pronunciar sobre os documentos de fls. 3346/3383, juntado com a
réplica à contestação da reconvenção (fls. 3327/3345), tendo cumprido a
determinação a fls. 3387/3410.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242319-67.2020.8.26.0000 -Voto no 12.235
7
Somente depois de estabilizada a lide referente à
reconvenção e instaurada a fase de especificação de provas, o r. juízo de
primeiro grau determinou a fls. 3484 que a agravante complementasse as
custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte.
É evidente, portanto, que os honorários de
sucumbência são devidos ao advogado do autor-reconvindo, visto que o
contraditório foi instaurado em sede de reconvenção, o que faz incidir no
caso em exame o disposto no caput e no § 1o, do artigo 85 do Codex.
Logo, a manutenção da decisão impugnada é
medida de rigor.
Não provido o recurso, é caso de analisar a
majoração da verba honorária.
Nesse aspecto, o C. Superior Tribunal de Justiça
publicou na edição no 129 do boletim periódico “Jurisprudência em
Teses” o entendimento segundo o qual:
“A majoração da verba honorária sucumbencial recursal,
prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data da
entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso.” (destacamos)
No caso sub judice, a decisão agravada condenou a
agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242319-67.2020.8.26.0000 -Voto no 12.235
8
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual incide
a hipótese do § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Assim
sendo, mostra-se coerente com a disposição legal e com o entendimento
jurisprudencial a majoração dos honorários de sucumbência recursal
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, sopesados
os trabalhos realizados em ambas as fases do processo.
Diante do exposto, por meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora